Tribunal: TJMT
Processo: 1004777-21.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004777-21.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MILTON DE SOUZA SANTOS - CPF: 040.184.531-16 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIMARA ROSA DE SOUSA - CPF: 008.736.861-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCILENE SOARES SIQUEIRA CAETANO - CPF: 545.709.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILIANY ALEXANDRINA DA SILVA - CPF: 059.588.781-31 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA FRANCISCA DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 933.038.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. C. T. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO –

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATÉRIA SUPERADA – 2.
MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – HARMONIA E COERÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE –

RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que
“(...) a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. (...)”
(AgRg no AREsp 1760203/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021);

2. Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas palavras da vítima, de informante e testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por

M. S. S.
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime do
art. 217-A c/c art. 71, do CP
, à pena de
18 anos
,
10 meses
e
24 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, fixado o valor mínimo a título de
reparação dos danos morais
causados à vítima no valor de
R$ 50.000,00
(Id. 95369526).

Nas razões recursais, a defesa arguiu
preliminar
de
inépcia da exordial acusatória
, que, a seu ver,

não descreve a conduta criminosa supostamente praticada e, com isso, teria acarretado
cerceamento do direito de defesa
do réu.

No
mérito
, após expor suas considerações acerca do “Instituto da Prova no Processo Penal Brasileiro”, a defesa almejou a
absolvição
do réu, por
insuficiência probatória
(Id. 95369539).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 98814545);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme sumário respectivo que segue (Id. 98980460):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de estupro de vulnerável – Sentença Condenatória – Recurso Defensivo – Preliminar: nulidade da acusação por inépcia da denúncia e cerceamento da defesa – impossibilidade. Denúncia que preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do CPP. Mérito: Teses de absolvição por ausência de provas e negativa de autoria - Impossibilidade – Materialidade e Autoria do crime de estupro de vulnerável demonstradas pelo Laudo Pericial que corrobora a palavra da vítima e das testemunhas. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021